Tribunal: TJES
Processo: 5006374-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006374-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006374-27.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO:

NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA CLARA E EFETIVA. RESOLUÇÃO 2025/93 DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. APÓS FOI TRANFERIDO OS VALORES NA CONTA DA NU PARA OUTRA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NÃO REALIZAR A COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de
ação

de obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais e mateirais
proposta por GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA contra NU PAGAMENTOS S.A.

Narra a parte autora que mantinha conta corrente ativa junto à instituição ré, quando, de forma inesperada e sem qualquer comunicação prévia, teve sua conta bancária encerrada unilateralmente. Sustenta que, além da ausência de justificativa formal, houve a retenção dos valores depositados na conta, impossibilitando a sua movimentação e utilização por período considerável, razão pela qual requer a condenação da requerida, nos termos da exordial.

Em peça contestatória, a instituição financeira sustenta que o bloqueio e encerramento da conta foram legítimos, baseados em cláusulas contratuais e normas do Banco Central, diante de movimentações suspeitas. Alega que notificou o autor e ofereceu meios para devolução do saldo, defendendo que não houve dano moral e requerendo a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs
recurso inominado
, pleiteando a
majoração do valor da indenização
, por entender que o montante fixado é
insuficiente para reparar os danos sofridos
e não cumpre adequadamente o
caráter pedagógico da condenação
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrido impugnou a concessão de justiça gratuita pelo recorrente, contudo, não vejo razão para não conceder eis que a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, possui presunção de veracidade, só podendo o juiz negar, ou solicitar a comprovação caso haja elementos em sentido contrario, o qual adianto, que a mera contratação de advogado particular não afasta a presunção conforme posicionamento remansoso do STJ, razão pelo qual entendo por conceder.

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O encerramento da conta bancária pode ser feito a qualquer tempo e por iniciativa formal de qualquer das partes, porém, o encerramento da conta por parte da instituição financeira não pode ser imotivado, por força da redação do caput do art. 12 e 13 da Resolução nº 96/2021, do BACEN.

Ademais, a condenação em obrigação de fazer para disponibilizar a conta da recorrida não fere o princípio da autonomia de vontade, posto que a instituição Financeira não avisou previamente a consumidora com os requisitos mencionados na Resolução, acerca do cancelamento da sua conta.

Assim, em que pese a parte recorrida afirme que realizou a comunicação prévia do ato, esta não logrou êxito de comprovar sua alegação, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento hábil para tanto.

Por conta disso, revelada a falha na prestação de serviço, exsurge o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento.

Na hipótese dos autos, além do encerramento irregular da conta corrente, o conjunto probante dos autos comprova que, por conta disso, o recorrente ficou sem acesso à quantia guardada em sua conta. Tais desdobramentos, por si só, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pela recorrida.

Entendo, portanto, que o valor arbitrado na sentença – R$ 1.000,00 – revela-se
modesto e aquém dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas
,
não sendo suficiente para atingir os objetivos reparatório e pedagógico da indenização por dano moral.

Assim, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
,
entendo como

adequado majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia esta que se mostra compatível com a natureza da ofensa e com os precedentes deste colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)